Tribunal: TJSP
Processo: 2031580-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2031580-53.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes RUDOLF OTTO LOIBL e
MARIA LUIZA DEABREU LOIBL, é embargada MARIA INÊS DE
SIMONE BORGES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2031580-53.2019.8.26.0000/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2031580-53.2019.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: RUDOLF OTTO LOIBL E MARIA LUIZA DEABREU
LOIBL
EMBARGADO: MARIA INÊS DE SIMONE BORGES RIBEIRO
INTERESSADO: RENATA ADRIANA DE ABREU LOIBL CIASCA ME
VOTO No 33.622
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR.
Alegação
de
erro
material.
Sem
razão
os
embargantes. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
RUDOLF OTTO LOIBL E OUTRO contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em cumprimento de
sentença, negou provimento a agravo interno. Alegam,
em síntese, que o relatório do V. Acórdão foi omisso
em relação à negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com
efeito,
extrai-se
do
V.
Acórdão
embargado, em seu relatório: "Trata-se de agravos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2031580-53.2019.8.26.0000/50003 - Voto no
3
internos interpostos Rudolf Otto Loibl e outro contra
decisão que, em cumprimento de sentença, negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.363.368/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, e contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário, porque a turma julgadora
seguiu a orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 612.360/SP".
Confira-se a fls. 08 do Incidente 50001.
Sem razão, portanto, os embargantes.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO